Tribunal: STF
Processo: RE 77523
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-04-02
Data de publicação: 1974-04-02

Ementa:
TAXA DE MELHORAMENTO DOS PORTOS. IMUNIDADE OU ISENÇÃO FISCAL.
INCIDENCIA DA TAXA MESMO NOS CASOS EM QUE O CONTRIBUINTE ESTEJA
BENEFICIADO POR ISENÇÃO OU IMUNIDADE TRIBUTARIA RELATIVAS A
IMPOSTOS   .
INCONSTITUCIONALIDADE NÃO RECONHECIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO.